Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-12.2006.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002815-12.2006.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (APELADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (APELADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. no 0002815-12.2006.8.11.0055), ajuizada pelo apelante contra ADELMA SCHMECHEL BETTIO e ANTONIO MOACIR BETTIO, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta ação, com fulcro no art. 487, II, e art. 924, V ambos do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes (cf. Id. 203892548)

A empresa/apelante sustenta que “não deixou o processo inativo, permanecendo a impulsioná-lo buscando bens e requerendo a realização de diligências conforme se comprava pela petição protocolada em 08/03/2017, pedido deferido em 10/04/2017; requerimento protocolado em 21/11/2017, medida deferida em 01/12/2017; Requerimento formulado em 16/10/2018, deferido em 19/03/2019; requerimento protocolado em 22/07/2019; requerimento protocolado em 18/06/2020; requerimento protocolado em 24/06/2020, requerimento protocolado em 18/11/2020”.

Defende que “a atual redação do § 4o do art. 921 do CPC não pode ser aplicada ao caso, já que na época da pratica dos atos no processo, ou seja, protocolo das petições de impulsionamento, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, tal previsão legislativa não existia, pelo que deve ser observado no caso concreto o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 6o, da LINDB onde expressamente disciplina-se que: A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” e, ainda, que “na medida em que deixa de considerar os atos praticados pelo Apelante ao peticionar no processo após decorrido o prazo de suspensão, condição que era suficiente a afastar a incidência da prescrição nos termos como disciplinava a redação parágrafo 4o do artigo 921 vigente à época, a decisão nega vigência ao disposto nos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC, bem como disposto no artigo 1.046 do CC, pois deixa de reconhecer os atos praticados no processo fazendo retroagir a Lei Nova impondo a Apelante prejuízo com a extinção do processo”.

Afirma que “ainda que não tenha havido efetiva constrição de bens, a Apelante promoveu diversas tentativas de localização de bens que, mesmo infrutíferas, afastam a caracterização de inércia que justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento. (cf. Id
203892558)

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 203892563).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o feito sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de execução ajuizada por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES em desfavor de ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO, visando o recebimento dos valores oriundos da Nota Promissória vencida no dia 30/04/2005, que acompanha a exordial no valor de R$5.976,50, devidamente atualizado até a propositura.

Entre os diversos atos na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, foi oportunizada a manifestação de ambas as partes quanto a ocorrência de prescrição intercorrente, id. 89915683.

O exequente não se manifestou.

O executado no id. 120337762 arguiu a ocorrência de prescrição intercorrente diante do decurso de 17 anos sem a satisfação do crédito.

(...)

Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode permanecer frustrada sem qualquer constrição de bens por tempo superior à prescrição do título, conforme preceitua a Súmula no 150 do STF.

No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo título executado é a nota promissória do id. 55844767, p. 22, incidindo, portanto, a prescrição no interstício de 3 (três) anos, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), e esse prazo é o mesmo para a prescrição intercorrente. E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, tendo em vista a frustração de todas as diligências na tentativa de constrição de bens em nome do executado até o presente momento.

(...)

Analisando detidamente aos autos, reputo que a despeito da penhora sob o imóvel n. 38 do CRI de Brasrnorte/MT, é certo que há muito determinada sua desconstituição diante da procedência dos embargos de terceiro apenso (cópia da sentença no id. 55844767, p. 282/285).

Verifico ainda que após deferimento e decurso da suspensão do feito no dia 06/02/2017, é certo que posteriormente todos os atos de constrição restaram frustrados, sendo certo que prejudicada a penhora dos créditos determinada no dia 03/02/2020, no id. 55844767, p. 280 e efetivada no id. 86923348 diante da quitação do crédito antes da sua efetivação conforme recibo apresentado pelo devedor no id. 87953208.

Desse modo, considerando que o prazo da suspensão deferida finalizou em 06/02/2017, por certo que a prescrição se exauriu em 06/02/2020, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição do feito.

Destaque-se que a despeito da realização de diversas diligências na busca de bens passíveis de penhora, verifico que todas restaram frustradas, não podendo ser consideradas como causa interruptiva do curso do lapso prescricional já exaurido.

(...)

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no inciso II do artigo 487 c/ inciso V do artigo 924, ambos do Código de Processo Civil.

De consequência, condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver. Incabível a fixação de honorários, nos termos do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada na Nota Promissória discutida nos autos.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após

a citação da parte contrária
,

visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a

conduta evasiva do devedor
e nada pode fazer a não ser tentar localizar

novos endereços
que possam

atingir a finalidade de citação devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da ação, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, em todas tentativas de localização de bens do executado, a empresa/apelante tem envidado esforços para conseguir localizar novos ativos, inclusive com pedido de busca nos sistemas SISBAJUD.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque “considerando que o prazo da suspensão deferida finalizou em 06/02/2017, por certo que a prescrição se exauriu em 06/02/2020, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição do feito”,

a
sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1o, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1o, III).

Além disso, observa-se que em 18/11/2020 a apelante requereu a expedição de Carta Precatória a Comarca de Ipanema para intimação do devedor Marcelo Ampellio Bettio, e está foi distribuída e cumprida, onde os executados/apelados vieram aos autos e arguiram nulidade da penhora realizada quanto ao credito envolvendo Marcelo Ampellio Bettio e a ocorrência da prescrição que foi acatada pelo Juízo.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024